Tribunal: TJSP
Processo: 1042974-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano e de taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. Exercícios de 2014 a 2019 e de 2021. Alegação de destinação rural do imóvel. Improcedência. Falta de prova de exploração de atividade agropecuária no local à época dos fatos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano e de taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. Exercícios de 2014 a 2019 e de 2021. Alegação de destinação rural do imóvel. Improcedência. Falta de prova de exploração de atividade agropecuária no local à época dos fatos geradores. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida.

Taxa de coleta, remoção e destinação de lixo. Exercícios de 2014 a 2019 e de 2021. Alegação de ilegalidade da cobrança. Não configuração. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada e a área edificada do imóvel. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Recurso denegado.